Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1000241-42.2021.8.11.0000
Recorrente: Otaviano Olavo Pivetta
Recorrido: Construrio Construtora Rio Ltda. e Elvira Batista Nunes
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Otaviano Olavo Pivetta, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 100777999):
“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPETÊNCIA DO STJ – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA) E NÃO CABIMENTO – ARGUIÇÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ART. 966, VII, DO CPC - PROVA NOVA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGADOS NESSE SENTIDO - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – LIDE IMPROCEDENTE. Não há prejudicialidade externa entre as Ações Possessória e Reivindicatória, pois a posse não depende da propriedade e a tutela da primeira pode se dar mesmo contra a segunda. O trâmite de Ação Reivindicatória não constitui prova nova capaz de amparar a propositura da Ação Rescisória se demonstrado na lide que o autor tinha conhecimento da sua existência. A Ação Rescisória possui fundamentação vinculada a uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC, e é vedada sua utilização como sucedâneo recursal bem como para rediscussão de matéria já resolvida”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/09/2021, p. 09/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111754470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou improcedente a ação rescisória proposta por Otaviano Olavo Pivetta, contra o acórdão unânime da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação n. 144.671/2012 interposta da sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelas rés, e improcedente o pedido de indenização e retenção por benfeitorias formulado pelo ora autor.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 966, VII, e 968, I, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a caracterização da prova nova não é condicionada ao seu desconhecimento pela parte interessada, senão ao fato de que não poderia ser usada no momento propício, de modo a se assegurar o pronunciamento favorável, ex vi do art. 966, VII, do Code Fux”.
Afirma que “ainda que por um acaso tivesse ciência inconteste da ação reivindicatória antes do trânsito em julgado da ação possessória, o que não é o caso dos autos, mas admitindo por amor ao debate, ainda assim a sentença posterior da ação petitória poderia ser utilizada como prova nova para fins de ajuizamento da ação rescisória em apreço, eis que à época não era possível saber que tinha por objeto a mesmíssima área cuja posse se discutiu na ação de reintegração de posse transitada em julgado”.
Assevera que “a sobreposição das áreas dos imóveis de ambas as ações só se tornou incontroversa posteriormente ao trânsito em julgado da ação possessória, já que que originalmente tratavam de matrículas diferentes, a saber: (i) ação reivindicatória => mat. n.s 5.088 e 5.089 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste-MT; e (ii) ação possessória => mat. n. 6.953, também do referido CRI”.
Informa que “só se chegou a conhecimento desse estado de coisas com a elaboração do laudo em 11 de agosto de 2017, quando já havia ocorrido o trânsito em julgado da possessória em 04 de outubro de 2016”.
Argumenta que “o que se tem por novo é o segundo laudo pericial, posterior ao trânsito em julgado da possessória, e principalmente a sentença que o acolhe, confirmada em segundo grau, documentos estes inequivocamente novos e hábeis, por si só, a desconstituir o acórdão da possessória que condenou o Recorrente a indenizar a Recorrida CONSTRURIO pelo exercício da posse do imóvel rural objeto do litígio”.
Argui contrariedade ao artigo 55, caput, e § 3o, do CPC, pois “a ação reivindicatória n. 0002785-97.2014.8.11.0086 igualmente tem como causa de pedir o domínio e a propriedade do mesmo imóvel rural pela Família Fabre, o que nos leva à invencível conclusão de que há absoluta identidade entre a causa de pedir de ambos os processos”.
Recurso tempestivo (id 114506472) e preparado (id 114459980).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido na decisão id 115935956.
Contrarrazões no id 118014465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 966, VII, e 968, I, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) a sentença posterior da ação petitória poderia ser utilizada como prova nova para fins de ajuizamento da ação rescisória em apreço, eis que à época não era possível saber que tinha por objeto a mesmíssima área cuja posse se discutiu na ação de reintegração de posse transitada em julgado”.
Assevera que “só se chegou a conhecimento desse estado de coisas com a elaboração do laudo em 11 de agosto de 2017, quando já havia ocorrido o trânsito em julgado da possessória em 04 de outubro de 2016”.
Argumenta que “o que se tem por novo é o segundo laudo pericial, posterior ao trânsito em julgado da possessória, e principalmente a sentença que o acolhe, confirmada em segundo grau, documentos estes inequivocamente novos e hábeis, por si só, a desconstituir o acórdão da possessória que condenou o Recorrente a indenizar a Recorrida CONSTRURIO pelo exercício da posse do imóvel rural objeto do litígio”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a ausência de prejudicialidade entre Ação Petitória e Possessória, colacionado acórdão recente do STJ nesse sentido, e assinalado que a Ação Reivindicatória não consiste em prova nova apta a legitimar a Rescisória”. (id 111754470 - Pág. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça